Tribunal: TJDFT
Processo: 0018735-81.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. CONTINUIDADE DELITIVA. COISA JULGADA. REJEITADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar, uma vez que a sentença somente faz coisa julgada entre as partes, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada se os fatos descritos na denúncia destes autos não foram julgados juntamente com os daquele, bem como as vítimas não fazem parte do rol dos crimes apurados no outro processo.
2. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidão que comprova condenação do apelante por fatos anteriores ao delito em comento, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, mas antes de ser proferida a destes autos, razão pela qual pode ser aumentada a pena-base.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.